Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME REU: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO Trata-se de petição (ID 49255602) apresentada por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO pugnando pelo cumprimento de sentença em relação verbas sucumbenciais provenientes da ação rescisória 0741626-54.2021.8.07.0000, a qual teve a petição inicial indeferida e, por conseguinte, julgada extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 76, § 1o, inciso I, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC; nos seguintes termos: "Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, julgo extinta a presente demanda, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 76, § 1o, inciso I, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Diante do resultado preconizado, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa." Inconformada, a parte autora interpôs agravo interno (ID 45034479), o qual foi julgado improcedente pela 1a Câmara Cível (Acórdão n. 1717700 - ID 48317361) nos termos da seguinte ementa: "AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. PODERES CONFERIDOS POR QUEM NÃO OS DETINHA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO COM TRANSCURSO IN ALBIS. PRECLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto visando a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, com fundamento no art. 76, § 1o, inciso I, c/c art. 485, inciso I, todos do CPC, indeferiu o pedido inicial, por ausência de regularização na representação, e decretou a extinção da ação rescisória sem resolução do mérito. 2- O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na representação da empresa autora. Precedentes. 3- No tocante a alegação de descumprimento do prazo constante na lei que trata da informatização do processo judicial (Lei n. 11.419/2006), o disposto nos art. 4o, §2o, exige expressamente credenciamento prévio de empresas públicas e privadas, a ser feito nos termos dispostos pela PORTARIA GC 160, de 11/10/2017, que regulamenta o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4- Também o art. 5o, da Lei n. 11.419/2006, reforça que as intimações por meio eletrônico em portal próprio somente se darão aos devidamente cadastrados na forma do citado art. 2o, os quais terão a concessão de consulta à intimação no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §3o. Situação, esta, que dispensará a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 5- Nesse contexto, em razão do descumprimento da ordem emanada do juízo, que concedeu prazo para que a parte promovesse o ato necessário ao trâmite regular do processo, correta a decisão monocrática ao indeferir a petição inicial. 6- Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1717700, 07416265420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" O trânsito em julgado está certificado no ID 49240655. DECIDO. Considerando que houve a angularização da relação processual, eis que a parte ré foi devidamente intimada e apresentou apresentou contestação (ID 39105223), intime-se a parte autora devedora para pagamento voluntário da importância de R$ 7.049,92 (sete mil, quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, caput, §1o, do CPC. A intimação deverá ser realizada por publicação no DJe, na pessoa de seu Advogado, nos termos do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, art. 525 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando-se as anotações necessárias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de julho de 2023